Tribunal: TJDFT
Processo: 0737209-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO (INDIVIDUAL) DE SENTENÇA COLETIVA. INDICE DE CORREÇAO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELO DEVEDOR. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Como regra, no cumprimento provisório de sentença, dispõe o art. 520, IV, do CPC que o levantamento de valores em dinheiro depositados no juízo da execução exige caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz, o que também se aplica para o caso da prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, dos quais possa resultar grave dano ao executado.
2. Dispensar a caução é medida possível de ser adotada, conforme disposição prevista nos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil, sempre associada à ausência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, consoante preceitua o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
3. Na hipótese, além de ausente a demonstração de situação de necessidade por parte dos credores (art. 521, II, CPC), eles próprios noticiam nos autos não possuírem lastro financeiro para a prestação de caução.
4. A circunstância acima está a indicar risco de reversibilidade da medida, sobretudo se considerado que está pendente de julgamento no STF agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Não obstante os efeitos em que, ordinariamente é recebido aquele recurso, não se pode afastar completamente a possibilidade de eventual modificação do quanto definido anteriormente.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.